Tribunal: STF
Processo: ARE 1409788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I-AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA ANTERIOR À ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIFERENÇAS DECORRENTES DA RETENÇÃO DE PARTE DO LUCRO LÍQUIDO EM CONTA DE RESERVA. COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (CSN). Verifica-se possível violação ao art. 7º, XXVI, da CF apta a ensejar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido.



    II- RECURSO DE REVISTA ANTERIOR À ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DIFERENÇAS DECORRENTES DA RETENÇÃO DE PARTE DO LUCRO LÍQUIDO EM CONTA DE RESERVA. COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (CSN). Nos termos da jurisprudência pacífica do TST, são devidas aos empregados da CSN as diferenças de PLR que se originaram do lucro acumulado retido dos anos de 1997, 1998 e 1999 que foi distribuído aos acionistas em 2001 na forma de dividendos, em atenção ao pactuado por meio de negociação coletiva. Assim, o Regional, ao reformar a sentença por entender ser possível a CSN destinar parcela do lucro líquido dos exercícios de 1997 a 1999 à conta de reserva de lucros, resgatando posteriormente as quantias a fim de distribuí-las entre os acionistas como dividendos, violou o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 7º, XI e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente